Tribunal: TJSP
Processo: 2067327-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Plano de saúde – Negativa de cobertura para parto urgente, por pré-eclampsia grave, iminente eclampsia, restrição de crescimento fetal e sofrimento fetal agudo, sob a alegação de existência de período de carência – Concessão para que a seguradora autorize e custeie o procedimento – Obrigatoriedade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do novo CPC,

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Plano de saúde – Negativa de cobertura para parto urgente, por pré-eclampsia grave, iminente eclampsia, restrição de crescimento fetal e sofrimento fetal agudo, sob a alegação de existência de período de carência – Concessão para que a seguradora autorize e custeie o procedimento – Obrigatoriedade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do novo CPC, dadas a verossimilhança das alegações e a premência da terapia, ante o quadro de urgência/emergência apresentado pela autora e pela criança, encaminhada à internação em UTI neonatal – Inteligência da súmula no 103 deste Tribunal – Recurso improvido.